Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não merece êxito a arguição de nulidade por cerceamento de defesa ao argumento de que o novo advogado constituído não foi intimado, porquanto determinado o cadastramento nos autos do novo procurador e reaberto o prazo à parte Executada para manifestação.
2 À mingua de elementos suficientes para comprovar que a cobrança de alugueis alcança período posterior à desocupação do imóvel, afasta-se o alegado excesso de execução.
3. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença mantida.
4. RECURSO IMPROVIDO.